Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0704874-20.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DIVINO BARBOSA PACIENTE: THIAGO SANTANA FEITOSA FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO O advogado Divino Barbosa impetra habeas corpus em favor de Thiago Santana Feitosa Figueiredo contra ato do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes, que manteve a prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia como garantia da ordem pública. Informa que ele foi preso em 22/02/2020 acusado de infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006. Sustenta que o paciente é primário, tem bons antecedentes, trabalha, estuda e tem residência fixa. Assevera ausência dos requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação raquítica não justifica sua manutenção. Requer seja revogada mediante substituição por cautelar diversa. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial está desacompanhada das peças indispensáveis ao exame dos fatos e da legalidade da prisão relacionada à Ocorrência Policial 1954/2020 e ao Inquérito 370/2020, ambos da 6a Delegacia de Polícia, destacando-se que foram juntadas aos autos peças estranhas ao caso em análise (ID 14622508). Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias para juntada da ocorrência policial, do inquérito e do auto de prisão em flagrante, podendo ainda apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial.